Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026010-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), OSMARIO FERNANDES SANTOS JUNIOR - CPF: 001.429.152-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), KAROLINE KEURYN TENORIO OLIVEIRA - CPF: 049.398.301-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). DANO EMOCIONAL À MULHER (ART. 147-B, DO CÓDIGO PENAL). RESISTÊNCIA (ART. 329, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, “CAPUT” DA LEI 10.826/03), PORTAR DROGA PARA USO (ART. 28, “CAPUT” DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
INVIABILIDADE
. DOCUMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DEMONSTRA ATENDIMENTO MÉDICO CONTÍNUO E ADEQUADO, ADEMAIS, DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A FIM DE RESGUARDAR A VÍTIMA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

A decisão que manteve a prisão preventiva se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo a materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda, pela gravidade em concreto do crime em tese praticado no contexto familiar, bem como, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. E o fundamento da decisão quanto ao tratamento de saúde do paciente, está no fato de que documentos constantes nos autos demonstram sua submissão a atendimento médico na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Osmario Fernandes Santos Junior
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara de São José do Rio Claro/MT
(ID 239028681). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 28 de maio de 2024 por ter supostamente cometido lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 13, c/c art. 71, caput, c/c art. 61,II, “a” do Código Penal), ameaça (art. 147, c/c art. 71, caput, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal) em sua companheira, com as implicações da Lei 11.343/06, bem como, resistência a ato legal de funcionário público (art. 329, caput, do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03), guardar e manter em depósito, para consumo pessoal, drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) e dano emocional a mulher (art. 147-B c/c art. 61, II, “f” do Código Penal).

Ademais, narrou que a prisão preventiva configura grave risco a saúde e a vida do paciente, bem como,
não estão presentes os pressupostos da medida
, causando-lhe
constrangimento ilegal
. Não obstante, aduz que o paciente vem sofrendo por falta de tratamento adequado em razão de grave condição de saúde.

Dessa forma, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse revogada a prisão do paciente. Além disso, no mérito, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 239710673), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 240780664). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lima, opinou pela concessão parcial da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETA DO PACIENTE PRESO POR PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA, POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, DANO EMOCIONAL E PORTE E DROGAS PARA O PRÓPRIO CONSUMO – AGRESSÕES E AMEAÇAS REALIZADA EM CONTEXTO DE BEBEDEIRA – EXCESSO DE RIGOR NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO VERIFICADO.
PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A MEDIDA AFLITIVA POR CAUTELARES”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Osmario Fernandes Santos Junior
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara de São José do Rio Claro/MT, no qual, requereu a concessão da ordem para revogação da prisão do paciente por motivos de saúde asseverando que não possui tratamento adequado.

Após o indeferimento da liminar pretendida, a autoridade judiciária prestou informações, por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela parcial concessão da ordem a fim de que haja substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem, analisando detidamente as informações recebidas do juiz de primeiro piso, verifica-se que no dia 20 de agosto de 2024 houve novo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da efetiva recuperação da saúde por cirurgia ortopédica realizada em agosto desse ano, o qual foi indeferido, isto porque, os documentos demonstram que o paciente tem recebido atendimento médico na unidade prisional.

O que se tem é que a decisão que manteve a prisão preventiva se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo a materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda, pela gravidade em concreto do crime em tese praticado no contexto familiar, bem como, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. E o fundamento da decisão quanto ao tratamento de saúde do paciente, está no fato de que documentos constantes nos autos demonstram sua submissão a atendimento na unidade prisional.

Como bem elencado na decisão combatida, consoante se extrai do seguinte trecho, corroborado pelas informações da autoridade judiciária, do qual me filio
per relationem:

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O pedido não comporta acolhimento.

Verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se íntegra até o presente momento. É dizer, não houve qualquer variação ou modificação posterior do contexto fático apta a justificar a revogação e/ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos do
decisum
que decretou a prisão preventiva estão bem delineados nos Autos de prisão em flagrante n° 1000871-91.2024.8.11.0033, decisão de ID 157470636, destacando-se a gravidade dos crimes apurados.

Os crimes que envolvam violência doméstica familiar, por sua natureza, implicam um elevado risco para a integridade física e psicológica da vítima, que relatou episódios reiterados de agressividade por parte do acusado. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de assegurar a proteção da vítima e a interrupção do ciclo de violência.

A defesa argumenta que a vítima foi favorável à liberdade do réu. No entanto, tal manifestação não é suficiente para afastar a gravidade da conduta e os riscos envolvidos.
A jurisprudência é clara ao afirmar que a prisão preventiva se justifica para garantir a integridade física e psicológica da vítima, mesmo quando a ofendida se manifesta favoravelmente à soltura do agressor.
O objetivo da medida é interromper o ciclo de violência e proteger a vítima, independentemente de sua posição.

Vejamos o entendimento de nosso Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006 – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DE CONDUTA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada. “A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os art ’s. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” ( RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ-MT 10028128320218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021). Grifei.

Destaco que, como já consignei na decisão de Id. 157470636, dos autos de prisão em flagrante n 1000871-91.2024.8.11.0033: “[...]
o acusado é reincidente na prática de crimes dolosos, e que o delito envolve a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência já deferidas à vítima em autos apartados.
Ao mesmo tempo, a garantia da ordem pública e instrução processual e a necessidade para aplicação da lei penal impõem a custódia cautelar. Primeiramente, a garantia da ordem pública se atrela, no caso presente
[...]”.

Assim, a intervenção do poder público é essencial para assegurar a proteção da vítima e interromper a continuidade dos atos criminosos.

Cumpre-me salientar que o acusado, ao tempo da prisão em flagrante, já estava com mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, devido ao descumprimento das condições impostas em regime aberto nos autos de execução de pena nº 0003308-30.2015.8.22.0002. Este fato demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e evidencia o risco de reiteração delitiva. A reincidência do acusado, aliada ao descumprimento das condições impostas anteriormente, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Em análise do pedido e dos documentos apresentados pela defesa, bem como do parecer do Ministério Público, decido pelo indeferimento da solicitação de prisão domiciliar, pelos seguintes fundamentos:

O artigo 318 do CPP estabelece que a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando o réu estiver acometido por doença grave ou debilidade extrema que justifique a medida. Contudo, para a concessão da prisão domiciliar, é necessário que a situação do réu seja comprovada como excepcional e que, além da condição de saúde, haja a demonstração de que a prisão em estabelecimento prisional não é mais adequada para o tratamento da doença.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, II, DO CPP – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU FISIOTERAPÊUTICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que não se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e impossibilitado de receber tratamento no estabelecimento prisional. (TJ-MT - HC: 10041052020238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023)

O parecer do Ministério Público e a análise dos documentos médicos apresentados pela Defesa revelam que
Osmário Fernandes Santos Junior

está recebendo atendimento médico contínuo e adequado, incluindo consultas e procedimentos cirúrgicos
. Os documentos demonstram que o réu tem sido submetido a tratamento específico e que a unidade prisional tem providenciado as condições necessárias para o tratamento de sua condição de saúde. Não há, nos documentos, comprovação de que o tratamento necessário não esteja sendo adequadamente realizado dentro do sistema prisional.

A defesa argumenta que a unidade prisional não possui estrutura adequada para o tratamento da condição médica do réu, citando condições sanitárias inadequadas e falta de equipe médica especializada.
No entanto, a simples alegação de que a estrutura do estabelecimento prisional não é ideal para os cuidados médicos não é suficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando se demonstra que o réu está recebendo tratamento médico adequado
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido em casos similares que a ausência de comprovação de estado grave de saúde ou a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional inviabiliza a concessão de prisão domiciliar. A decisão citada corrobora a necessidade de demonstração de excepcionalidade na situação do réu, o que não foi plenamente comprovado no presente caso. Vejamos:

E M E N T A HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO DESSAS TESES – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO SINGULAR QUE ESTÁ TOMANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – DOENÇA CONTROLADA POR MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM CÁRCERE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA. As matérias analisadas em habeas corpus anteriores não devem ser conhecidas. Segundo a jurisprudência dos tribunais pretorianos, é possível a concessão de prisão domiciliar ou outorga de liberdade a réu ou reeducando portador de doença grave desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, situação essa que não se verifica na impetração, visto que o paciente voltou a ter atendimento adequado ao seu quadro clínico, sendo perfeitamente viável a execução/continuidade do tratamento na unidade prisional.(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025063-27.2023.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

Diante do exposto, considerando que os documentos e argumentos apresentados não evidenciam a excepcionalidade necessária para a concessão de prisão domiciliar, bem como considerando que o
tratamento médico do réu está sendo adequadamente realizado na unidade prisional
,
INDEFIRO
do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, e
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
.

Em que pese o parecer ministerial tenha opinado pela concessão parcial da ordem, asseverando que as agressões foram realizadas em contexto de bebedeira e que a situação está remediada com a prisão do paciente, é importante destacar que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade e tampouco retira a gravidade concreta do delito, ao contrário, constata a perigosidade do autor do delito que assim rompe os freios inibitórios e realiza a conduta.

Ainda, cabe ressaltar que, como já decidiu o Pretório Excelso, o "...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).

Ademais, o juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre da análise livre das provas exposta de modo fundamentado.

Em tempo, a magistrada trouxe em suas informações que o feito aguarda realização de audiência no dia 29 de outubro de 2024, portanto, poderá rever as questões aventadas pela defesa.

Ante todo o exposto,
conheço
da impetração e
denego a ordem
constitucional pretendida. Via de Consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024